Tribunal: TJDFT
Processo: 0716893-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDO MATRICULADO EM ENSINO MÉDIO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MANUTENÇÃO.
1. O dever de prestar alimentos, decorrente de relação de parentesco, objetiva também atender às necessidades do alimentando quanto à sua educação. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil.
2. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção automática da obrigação de prestar alimentos (Súmula 358 do STJ).
2.1.A jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
3. Comprovado que o alimentando é jovem estudante matriculado no último ano do ensino médio, não exercendo atividade laborativa remunerada, além de fazer acompanhamento médico na Rede Sarah, é necessária a assistência paterna até que possa arcar com as próprias despesas de forma autônoma.
4. Não demonstrada qualquer modificação na capacidade financeira do alimentante, inadmissível juridicamente a exoneração da pensão alimentícia, segundo prescreve o artigo 1.699 do Código Civil.
5. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.